Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704272-96.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARETH RIBEIRO DINIZ APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MARGARETH RIBEIRO DINIZ contra a sentença proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu a petição inicial pela falta de interesse processual. Apresentada as suas razões recursais (ID n.o 75888703), não houve o recolhimento do preparo, nem pedido de concessão de gratuidade de justiça. Compulsando-se os autos, verifica-se que a apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, tendo sido este pleito indeferido pelo Juízo de origem, na sentença de ID n.o 75888700. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias que a apelante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador